Tribunal: TJBA
Processo: 0515546-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515546-59.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE OTAVIO AUGUSTO SOARES DE FREITAS registrado(a) civilmente como OTAVIO AUGUSTO SOARES DE FREITAS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Espólio de Otávio Augusto Soares de Freitas contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco do Brasil S/A. Alegações de abusividade contratual, superendividamento, venda casada, descumprimento do mínimo existencial e ofensa à boa-fé objetiva. Parte das dívidas foi quitada por seguro, ensejando a perda superveniente parcial do objeto quanto à obrigação principal. Pretensão remanescente de apuração de excesso de pagamento e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve cerceamento de defesa ao se julgar improcedente a ação sem a realização de prova pericial contábil, regularmente requerida, para apurar eventual cobrança abusiva, encargos ilegais, saldo quitado em excesso e fundamento para repetição de indébito e reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a sentença tenha reconhecido a regularidade formal dos contratos e afastado a limitação de 30% nos contratos com débito em conta corrente (Tema 1.085/STJ), a ausência de prova técnica inviabilizou o exame das alegações centrais do espólio. A produção de prova pericial contábil mostra-se imprescindível diante da complexidade da relação contratual, que envolve sucessivos refinanciamentos, empréstimos consignados, seguros e descontos em conta corrente, afetando consumidor idoso em contexto de
hipervulnerabilidade
. A ausência da perícia compromete a aferição da legalidade dos valores efetivamente pagos e possíveis cobranças indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada para reabertura da instrução probatória, com realização de perícia contábil.

Tese de julgamento:

Nas ações revisionais em que se alegam abusividades contratuais, superendividamento e excesso de pagamento, é imprescindível a produção de prova pericial contábil quando devidamente requerida e não suprida por prova documental suficiente, sob pena de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil,
arts
. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII; 42, § único;

STJ, Tema 1.085.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 0515546-59.2019.8.05.0001 da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante o
ESPÓLIO DE OTÁVIO AUGUSTO SOARES DE FREITAS
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para ANULAR a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, determinando-se a realização de prova pericial contábil, com vistas à apuração de eventual excesso nos pagamentos realizados pelo autor em decorrência dos contratos bancários discutidos nos autos, nos termos do voto do relator, que passa a integrar o presente julgado.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator